Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-18.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704364-18.2018.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: TANIA MARTINS LOPES, AGNALDO LEOLINO DE MIRANDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A contra a sentença (ID 15305473) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos morais, proposta por Kaio Lopes de Miranda, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar que a parte ré providencie o fornecimento de todos os medicamentos e tratamento clínico necessários para que o autor possa tratar a enfermidade do câncer que o acomete. Posteriormente à interposição do recurso de apelação (ID 15305484), a empresa ré peticiona nos autos informando o interesse na celebração de acordo (ID 15305496), no qual se dispõe a “...custear o tratamento do Autor com todos os materiais e suporte de internação necessários ao tratamento, conforme indicado em relatório médico ID no 25121049.” Verifica-se que o autor faleceu no decorrer do trâmite processual (ID 15305470), no dia 25/11/2018, porém já havia sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela (ID 15305341). Houve o cadastramento, nos autos, dos sucessores do “de cujus” (ID 15305493). Diante da aparente preclusão lógica praticada a partir do exercício do direito de recorrer e, posteriormente, aceitação tácita das determinações da sentença para arcar com os custos do tratamento do autor, intime-se a parte ré para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do interesse jurídico em prosseguir com a análise e julgamento do recurso de apelação. Após, retorne-se os autos conclusos. Brasília – DF, 02 de Abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator